Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711714-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI BASTOS MITCHELL AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI BASTOS MITCHELL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0702687-72.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 25048274). O agravante deixou decorrer o prazo concedido para o recolhimento das custas. (ID 25376290). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No Código de Processo Civil, o reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a devida intimação do recorrente para efetuar pagamento do preparo. Assim, por meio da decisão de ID no 25048274, o agravante foi intimado para que efetuasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo para que houvesse o regular prosseguimento de seu recurso. Todavia, este deixou transcorrer o lapso temporal em branco (ID no 25376290). Desta forma, ante a ausência do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Remansosa é a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça quanto ao tema. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. 2. Segundo o art. 1.007 do CPC/2015, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do devido preparo recursal (requisito extrínseco de admissibilidade do recurso), sendo que esta comprovação somente é dispensada nos casos legais de isenção legal listados no §1o do mesmo artigo, dentre os quais se incluem os litigantes que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, conforme expressamente autoriza o art. 98, VIII, do CPC. 3. O não recolhimento do devido preparo recursal dentro do prazo estipulado, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, impõe a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto, não conhecendo do apelo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1109050, 20160510107604APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 17/07/2018. Pág.: 300/322) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e tiver o pedido de gratuidade de justiça indeferido, será intimado para realizar o recolhimento, e, caso não o faça, terá o apelo declarado deserto. (...) 5. Apelo do primeiro réu não conhecido. Apelo da segunda ré e apelo adesivo conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1315340, 07281098120188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITOS PELO CLIENTE EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO COMO CONDIÇÃO DO MÚTUO. CRIME DE ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDE. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. ART. 14, §3o, II, DO CDC. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a recorrente para comprovar o pagamento do preparo, sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação da ré não conhecida. 2. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Contudo, se a fraude decorre de culpa de terceiro ou do consumidor, resta afastada a responsabilidade do fornecedor, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Indevida a compensação pelos danos morais em decorrência da fraude. se o consumidor não fundamentou o pedido na conduta perpetrada por quem se beneficiaria do suposto crime, sob pena de haver violação ao princípio da congruência e da adstrição. 4. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1333889, 07169703520188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, tenho que a inércia do agravante ante a intimação de pagamento do preparo, afigura inadmissibilidade do recurso em análise. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante o reconhecimento da deserção. Intime-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2021 18:03:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador